Tribunal: TJSP
Processo: 1001296-79.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratos, com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Autora vítima de golpe, por contato telefônico, pelo qual a suposta correspondente bancária noticiou a celebração de empréstimo consignado por equívoco, afirmando que a autora necessitaria realizar procedimentos para devolver o valor

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratos, com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Autora vítima de golpe, por contato telefônico, pelo qual a suposta correspondente bancária noticiou a celebração de empréstimo consignado por equívoco, afirmando que a autora necessitaria realizar procedimentos para devolver o valor creditado em conta, e cancelar o contrato. Constatação de realização de quatro empréstimos consignados, com descontos em seu benefício previdenciário. Evidente falha no sistema de segurança da ré, porquanto os empréstimos refogem ao perfil da autora, além de terem sido formalizados apenas com biometria facial, sem exigir, no mínimo, assinatura digital. Irrecusável a responsabilidade do banco, em razão na falha do sistema de segurança. Exploração de atividade com fim lucrativo. Risco da atividade. Declaração de inexigibilidade dos contratos, com determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora, e condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000.00, com observação. Recurso provido.